Tribunal: CARF
Processo: 11070.720829/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720829/2012-67
RESOLUÇÃO
1001-000.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, remetendo o processo à autoridade fazendária
competente da DRF de origem, para que informe o andamento do processo no
13031.200036/2023-71 ou outro vinculado ao pedido de adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF noticiado pela recorrente, somente devolvendo estes autos ao CARF
para prosseguimento quando confirmado ou rejeitado definitivamente o referido pedido, pelas
razões de fato e de direito esposadas.

Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720829/2012-67
2
RELATÓRIO
ARTE.COM-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs elencadas nos autos, de e-
fls. 05/20, para fins de Restituição da Retenção RRR, pleiteando a devolução de retenções
ocorridas a título de contribuição previdenciária de 11% sobre o valor das notas fiscais de
prestação de serviços, de acordo com a Lei no 9.711/98, em relação às competências 03/2009,
04/2009 e 05/2009, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 28/29, da DRF em Santo Ângelo/RS, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, a pretexto de os valores retidos nas
notas fiscais de prestação de serviços já terem sido aproveitados quando da verificação dos
débitos referentes à Contribuição Previdenciária Patronal e ao SAT, o que fez com que não fossem
emitidos lançamentos sobre essas rubricas.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 33/45, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ em
Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-57.657, de
30 de março de 2015, de e-fls. 183/187, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/05/2009
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR.
No caso de exclusão do Simples, se constatado que o valor a restituir está
compreendido no valor das contribuições previdenciárias que deixou de recolher,
o correspondente requerimento há de ser indeferido.
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. APRECIAÇÃO. DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório executivo de
exclusão do Simples não impede o indeferimento de requerimento de restituição
de contribuições devidas em face da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720829/2012-67
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fl. 189/193,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases processuais que permeiam a demanda e, bem
assim, as atividades desenvolvidas pela recorrente, esclarece que o deslinde da presente
controvérsia depende da decisão definitiva a ser exarada nos autos do processo no
11070.721900/2011-48, onde a contribuinte contesta os Atos Declaratórios Executivos que a
excluiu do regime de tributação do Simples Federal e Nacional, impondo seja determinada a
conexão de referidos processos.
Insurge-se contra o indeferimento do requerimento de restituição, aduzindo para
tanto que o procedimento de apresentar as GFIPs, como não OPTANTE pelo regime do simples, foi
determinado pelo Agente da Receita Federal, conforme consta no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, recebido em 21/11/2011, razão pela qual não se pode considerar espontâneas e tendentes
a exaurir o crédito tributário em favor da empresa.
Neste contexto, reitera as alegações inseridas na manifestação de inconformidade,
em defesa, ainda, da conexão dos processos sob análise, devendo aguardar o desfecho dos autos
onde se discute a exclusão do Simples, tendo em vista a relação de causa e efeito que os vincula.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido em
sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito insertas na peça recursal,
há nos autos questão processual preliminar, determinante ao conhecimento e processamento do
recurso voluntário, a qual precisa ser esclarecida, antes mesmo de se adentrar ao mérito da
demanda, como passaremos a demonstrar.
Destarte, consoante relatado acima, após a interposição do recurso voluntário, a
contribuinte apresentou petição, datada de 07/08/2024, dando conta de que o crédito tributário
em discussão fora incluído no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, formalizado em
31/03/2023, por meio do Processo Administrativo no 13031.200036/2023-71.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720829/2012-67
4
Diante deste cenário, nesta mesma petição, requer a contribuinte seja retirado o
processo de pauta, para fins de suspensão de sua tramitação, e posterior extinção do feito, nos
termos do artigo 6o, § 4o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, que assim prescreve:
“Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 28 de dezembro de 2023. (Redação
dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 28 de julho de 2023)
[...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise. [...]”
De fato, de conformidade com as disposições da norma retro, enquanto o
requerimento de inclusão em referida transação estiver pendente de análise definitiva, deverá ser
determinada a suspenção da tramitação do feito.
Ocorre que não temos condições nesta instância recursal de verificar o andamento
do requerimento de transação com a segurança que o caso exige, não fazendo sentido, ainda,
suspender o feito neste Tribunal, até que alguém preste esta informação, que não é de nossa
competência.
E, neste desiderato, somente a autoridade fazendária de origem tem plenas
condições de prestar tais esclarecimentos com a precisão que o caso recomenda.
In casu, convém registrar que os presentes autos não foram objeto do pedido de
adesão ao PRLF, mas, por se tratar de processo decorrente do Ato de Exclusão do SIMPLES e
demais autuações exigindo contribuições previdenciárias (com requerimento de inclusão em
aludido programa de transação, ainda pendentes de confirmação definitiva, com diligência
requerida), mister determinar o mesmo destino, diante do nexo de causa e efeito que os vincula,
sobretudo considerando tratar-se do processo apenso ao de no 11070.721900/2011-48.
Por todo o exposto, estando a análise do processamento e conhecimento do
presente recurso voluntário pendente das informações retro, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, remetendo o processo à autoridade fazendária competente da
DRF de origem, para que informe o andamento do processo no 13031.200036/2023-71 ou outro
vinculado ao pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF noticiado
pela recorrente, somente devolvendo estes autos ao CARF para prosseguimento quando
confirmado ou rejeitado definitivamente referido pedido, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.778 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720829/2012-67
5

Fl. 343
DF CARF MF
Original